Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716363-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK MOURA DE MEDEIROS APELADO: LUCIANO ALVES SOUZA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ERICK MOURA DE MEDEIROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial da ação inibitória movia pelo apelante contra LUCIANO ALVES SOUZA PORTO, na qual postula, em antecipação de tutela, que o recorrido seja proibido de se aproximar a mais de 200 (duzentos) metros, sob pena de multa de R$ 30.000,000 (trinta mil reais), e, no mérito, que "que o requerido seja compelido a não ameaçar ou colocar em perigo os direitos da personalidade do requerente, sob pena de multa (astreintes)." Sustenta o recorrente, em síntese, que se envolveu em uma desavença com o recorrido em razão de uma competição automobilística em que participavam os filhos de ambos, oportunidade em que teve sua vida e integridade física ameaçadas. Tece extensa argumentação sobre os fatos ocorridos no evento, destacando que foi ameaçado de morte, tendo o apelado afirmado que tinha conhecimento do endereço do apelante, o que pode ser agravado pela aproximação da próxima etapa da competição automobilística da qual seu filho participa. Defende a possibilidade de ajuizamento de tutela inibitória de natureza cível para obter o afastamento compulsório do recorrido em razão do crime de ameaça, com lastro no poder geral de cautela e no art. 497 do CPC, já que a medida vindicada consistente em obrigação de não fazer, destinada a inibir a prática de ato ilícito. Tece considerações sobre a independência e autonomia entre as instâncias criminais, e defende aplicação analógica das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, que defende ter natureza hibrida e ser de competência do Juízo Cível. Colaciona jurisprudência do STJ onde foi reconhecida adequação de pedido inibitório em caso de uso indevido de dados pessoais, com a ordem de prosseguimento do feito na instância originária. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para impedir imediatamente a aproximação do apelado a menos de 200 (duzentos metros) e distância, sob pena de multa de R$ 30.000,000 (trinta mil reais) para cada hipótese de descumprimento da medida. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida com o recebimento da petição inicial e prosseguimento do feito. Preparo regular no ID 14843962. Citado na forma do 331, § 1o, do CPC, o autor não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme decisão de ID 14843975. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de preparo, conheço do apelo. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, por não se mostrar provável a pretensão reformatória formulada pelo apelante. Mostra-se correta a carência de ação afirmada na sentença que indeferiu a petição inicial do apelante, pois ausente o interesse de agir quanto ao pedido de mérito deduzido na ação, e por ser inviável a concessão da liminar postulada em provimento jurisdicional de natureza cível. O apelante, a pretexto de ter sido ameaçado em entrevero havido com o apelado em competição esportiva, requer provimento liminar que obrigue o recorrido a manter mais de 200 (duzentos) metros de distância, sob pena de incidir em multa de R$ 30.000,000 (trinta mil reais). Trata-se de pretensão inadmissível, pois o que pretende o apelante é obter em juízo cível medida protetiva de urgência em razão de ameaça que lhe teria sido deferido pelo apelado. É absolutamente inoportuna a analogia apresentada pelo recorrente a respeito da aplicação da Lei Maria da Penha, já que a situação narrada está completamente fora do contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Ora, a referida legislação, único instrumento jurídico vigente posto à disposição do individuo para postular restrição de liberdade de livre locomoção alheia em razão de crime de ameaça, não tem aplicabilidade no conflito havido entre as partes. Assim, ainda que seja norma de natureza hibrida, passível de ser aplicada no processo criminal de violência doméstica ou em processo de direito de família que cuide do litígio, trata-se de reserva legal restrita às situações de violência doméstica ou familiar. Não há no ordenamento jurídico civil disposição legal que dê às pessoas direito de postular em Juízo a restrição da liberdade de outrem a título de obrigação de não fazer, a fim de que não se aproxime de si. A análise da necessidade imputar medida cautelar dessa natureza em razão da prática do crime de ameaça é matéria reservada à Justiça Criminal, como medida assecuratória diversa da prisão prevista no art. 319, III, do CPP, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; E o ordenamento jurídico confere apenas ao Delegado de Pólica e ao Ministério Público autoridade para requerer a aplicação de tal medida na esfera criminal durante o inquérito policial, inclusive "para evitar a prática de infrações penais", como dispõe expressamente o art. 282, § 2o, do CPP, confira-se: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Cabe à vítima do crime de ameaça apresentar o registro de ocorrência em Delegacia Policial, o que já foi promovido pelo apelante, e cabe às autoridades competentes apurar a existência de periculosidade do suposto autor do crime, a fim de mensurar a necessidade de postulação judicial de ordem de proibição de aproximação pessoal. Assim, há falta de interesse de agir quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal, por absoluta impropriedade da pretensão volvida a aplicação do contido no art. 319, III, do CPP em ação inibitória movida no Juízo cível. Também não se verifica interesse de agir quanto ao pedido de mérito formulado na petição inicial, pelo qual o apelante requer "que o requerido seja compelido a não ameaçar ou colocar em perigo os direitos da personalidade do requerente, sob pena de multa (astreintes)." Trata-se de pretensão inócua, pois desnecessário pronunciamento judicial para declarar abstratamente proibição de ameaça ou de violação de direitos, já se trata de obrigação jurídica a todos impostas pela ordem jurídica. Eventual violação de dever legal dessa natureza em razão de ameaça deve ser apurado na esfera criminal, ficando reservado ao Juízo cível a apreciação de eventuais perdas e danos havidos de eventual conduta criminosa, e à tutela dos direitos materiais dispostos na legislação cível. Por fim, não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso de que estaria sendo obstado ao apelante a utilização de ação inibitória prevista no art. 497 do CPC. O indeferimento da petição inicial não está fundado na inadequação da via processual adotada pelo recorrente, mas na impropriedade do objeto da ação, já que não amparado pela legislação cível. E não há qualquer correlação entre a hipótese em apreço e a obrigação de não fazer tratada no precedente do STJ colacionado pelo apelante, que cuida de proibição de utilização de dados pessoais obtidos ilegalmente, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. 1. Ação ajuizada em 11/02/2014. Recurso especial interposto em 29/01/2016 e atribuído a este Gabinete em 17/05/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade de se utilizar a tutela inibitória, com condenação de multa cominatória, para evitar a utilização de dados indevidamente obtidos pelo recorrido. 3. A ação inibitória pode ser definida como aquela que tem por objetivo alcançar provimento judicial apto a impedir a prática futura de um ato antijurídico, sua continuação ou repetição. 4. Há interesse de agir, em ação que pleiteia tutela inibitória, quando houver a demonstração de que há um risco concreto e real de que o direito tutelado esteja em uma situação de vulnerabilidade. 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. 6. É fato inconteste no ordenamento jurídico pátrio que as esferas cível e criminal são independentes, com as formas de interferência entre elas previstas expressamente em lei. Precedentes do STJ. 7. Não se trata, na hipótese dos autos, apenas de evitar a prática de crime de estelionato, mas de resguardar a base de dados da recorrente, evitando consultas e alterações por terceiro não autorizado. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca das teses de mérito veiculadas pelos recorrentes, que serão devidamente tratadas no julgamento do apelo, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator